Tribunal: CARF
Processo: 15956.000459/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO. EFEITOS.
O contribuinte que na condição de empresa de pequeno porte tenha auferido receita bruta superior a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) deve ser excluída do SIMPLES, produzindo seus efeitos a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000459/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.464 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
METALÚRGICA TRIAL LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECEITA BRUTA
SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO. EFEITOS.
O contribuinte que na condição de empresa de pequeno porte tenha auferido
receita bruta superior a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)
deve ser excluída do SIMPLES, produzindo seus efeitos a partir do ano-
calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000459/2010-71
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000459/2010-71

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Ato Declaratório Executivo no 323, de 01 de setembro de
2010, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples a partir de 01/01/2007.
A exclusão originou-se de representação fiscal elaborada pelo Serviço de Fiscalização –
SEFIS da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto. De acordo com os
fatos constantes na Representação Fiscal, em ação fiscal desenvolvida junto à empresa
em referência, constatou-se por meio de provas diretas e por presunção legal, que no
ano calendário de 2006 a receita bruta da empresa excedeu o limite de R$2.400.000,00
estabelecido pela legislação que rege a matéria, fato que culminou com a sua exclusão
do Simples Federal.
Na manifestação de inconformidade apresentada aduz, a empresa, que na apuração da
receita bruta, deixou a fiscalização de considerar diversas movimentações financeiras
que não compõem a receita bruta da empresa, como transferência entre contas, valores
recebidos como liberação de financiamentos ou empréstimos e cheques devolvidos.
Que o Auto de Infração lavrado deixou de ser impugnado somente em razão da adesão
ao parcelamento da Lei no 11.941/09. E que não obstante a renúncia ao direito de
impugnar, os valores indevidamente apurados não podem ser levados a efeito para
excluir a empresa do Simples, sob pena de violação aos princípios da verdade material e
da razoabilidade.
Entende ser necessária uma perícia na contabilidade da empresa a fim de se buscar a
verdade material.
Insurge-se contra a retroatividade dos efeitos da exclusão a 01/01/2007, afirmando que
o artigo 15, II da Lei no 9.317/96 foi alterado pela Lei no 9.732/98, determinando a
exclusão no mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão. Entende pela
aplicação do princípio da anterioridade previsto no artigo 150, II da Constituição
Federal.
Aduz que o silêncio da administração pública quando apresentado requerimento
solicitando ingresso no Simples representa aceitação de que o comportamento do
contribuinte estava correto e o mesmo possuía o direito à inscrição no Simples.
Entende não ser admissível que o contribuinte faça a opção pelo Simples, apresente
declaração ao fim de cada exercício e após vários exercícios seja excluída da aludida
sistemática tendo em vista que sua atividade econômica é vedada.
Menciona a disposição contida no artigo 100, III do Código Tributário Nacional, que
trata como norma complementar a prática reiterada observada pelas autoridades
administrativas. E que ao receber mensalmente os valores ao Simples e as declarações
anuais, teria a administração criado uma prática reiterada, ensejando a manutenção da
empresa no Simples e a impossibilidade de cobrança com efeitos retroativos.
Que o artigo 24, II da Instrução Normativa no 250/2002 também não permite a cobrança
retroativa, alegando a sua ilegalidade e inconstitucionalidade por possuir redação
diversa da lei.
Requer, finalmente, seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, mantendo
a empresa no Simples.
Requer seja reconhecido o efeito suspensivo da presente manifestação.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000459/2010-71

Em sessão de 08/05/2013, a DRJ/RPO indeferiu a solicitação do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO
LIMITE PREVISTO. EFEITOS. O contribuinte que na condição de empresa de
pequeno porte tenha auferido receita bruta superior a R$2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais) deve ser excluída do SIMPLES, produzindo seus efeitos a partir
do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 171/173 do e-processo):
No presente caso, foi apurada, em ação fiscal desenvolvida junto à empresa, a obtenção
de receita bruta no montante de R$4.177.406,66 no ano calendário de 2006. Naquela
oportunidade foram analisados pela autoridade fiscal os documentos contábeis da
empresa, confrontando os valores ali contabilizados com a movimentação financeira
constante em seus extratos bancários, obtidos diretamente com as instituições
financeiras com as quais a empresa havia se relacionado no ano de 2006, diante da
recusa na sua apresentação.
Por ter a empresa deixado de comunicar a ocorrência da hipótese de exclusão
obrigatória, foi procedida à sua exclusão de ofício através do presente.
[...] como consignado pela própria manifestante em sua impugnação, teria a mesma
renunciado ao direito de recorrer no auto de infração que se destinou à apuração da
receita bruta e conseqüente lançamento dos tributos devidos, incluindo o débito no
parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009.
Ao deixar de apresentar impugnação naquele processo e efetuar o parcelamento do
crédito nele constante, deixou o contribuinte de elidir a situação ali descrita, acarretando
a consolidação dos fatos no âmbito administrativo por se tratar de matéria não
impugnada, nos moldes do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Em relação aos efeitos da exclusão, como já mencionado acima e conforme disposição
expressa contida no artigo 15, IV da Lei no 9.317/96, no caso da superação do limite de
receita bruta, processam os seus efeitos a partir do ano-calendário subseqüente àquele
em que referido limite for ultrapassado [...]
A disposição mencionada pela manifestante (artigo 15, II) não se aplica ao caso em tela,
mas sim às hipóteses de exclusão previstas nos incisos III a XVIII do artigo 9o da norma
legal que rege o Simples. Tratando-se, os presentes autos, de situação prevista no inciso
II daquele dispositivo legal, a sua exclusão produz efeitos na forma do inciso IV acima
transcrito.
Improcedente o entendimento manifestado pelo contribuinte segundo o qual a prática
reiterada dos atos como optante pelo Simples geraria o direito à manutenção da opção.
Verificada a efetiva ocorrência de hipótese de exclusão do Simples, compete à
autoridade administrativa o cumprimento das disposições legais que no presente caso,
determina que a exclusão seja processada de ofício.
Quanto ao efeito suspensivo requerido pela manifestante, deve ser esclarecido que à
exclusão de ofício processada por ato declaratório administrativo aplica-se a legislação
relativa ao processo administrativo fiscal, por expressa previsão constante no §3o do
artigo 32 da Instrução Normativa SRF no 9/99. Assim, o efeito suspensivo nos casos de
apresentação de impugnação tempestiva decorre de expressa previsão constante no
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000459/2010-71

artigo 151, III do Código Tributário Nacional independentemente de qualquer
manifestação da autoridade julgadora.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reiterou todos os
seus argumentos de defesa apresentados em sede de manifestação de inconformidade
Com relação aos argumentos da DRJ/RPO, alega que embora não tenha recorrido
dos fatos referente à apuração da receita bruta no processo próprio de lançamento, eles não
poderiam ser desconsiderados no presente processo de exclusão, em respeito ao princípio da
verdade material, segundo o qual a Autoridade Julgadora deveria apreciar os fatos e alegações
para afastar penalidades desproporcionais ou sem respaldo na realidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/05/2013 (fls. 177 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
18/06/2013 (fls. 178 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Desde já, convém esclarecer que as Turmas Extraordinárias deste Conselho não
possuem competência para apreciar recursos relativos a exclusão e inclusão do Simples Federal e
do Simples Nacional vinculados a exigência de crédito tributário.
Nesse sentido, o presente recurso voluntário somente será analisado devido ao
fato de o contribuinte não ter apresentado impugnação ao lançamento o qual motivou a sua
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000459/2010-71

exclusão do Simples Federal, tendo o incluído desde o início em parcelamento. Este é o
entendimento pacífico desta 2a Turma Extraordinária na composição atual.
Assim, relembrando os fatos narrados no breve relato do caso, a exclusão a qual
se discute decorreu de um procedimento de fiscalização o qual identificou que a receita bruta do
contribuinte, no ano-calendário de 2006, foi superior ao montante indicado por ele, o que atraiu a
aplicação do artigo 9o, II, da Lei no 9.317/1996, cuja redação segue abaixo transcrita:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais);
Pois bem, o contribuinte em questão foi autuado em procedimento de lançamento
específico para cobrança da receita não declarada, preferindo incluir o débito, todavia, no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, a qual dispõe em seu artigo 5o que:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
O referido dispositivo revela um traço característico de todos os procedimentos de
parcelamento até então instituídos que é a confissão do débito.
É importante ressaltar que essa confissão somente pode incidir sobre fatos. Em
outras palavras, quando o contribuinte confessa um débito para incluí-lo em um programa de
parcelamento, ele está na verdade confessando os fatos que resultaram na constituição da relação
jurídica tributária.
Portanto, admitir a rediscussão da receita bruta do ano-calendário de 2006 –
como pretende o contribuinte em sua defesa – seria admitir a possibilidade de qualificações
jurídicas distintas para um mesmo fato, o que, por óbvio, é impossível.
Ao confessar seu débito e reconhecer que a receita bruta, de fato, era aquela
apontada pela fiscalização, o contribuinte aceitou todas as consequências daí advindas.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000459/2010-71

Seria teratológico admitir um valor de receita bruta apurado para fins de cálculo
de tributo devido e um valor distinto de receita bruta apurado para fins de manutenção no
Simples Nacional.
Mais uma vez, o que estamos afirmando no momento é que o contribuinte abriu
mão de discutir o valor da receita bruta apurada no ano-calendário de 2006 para reconhecer
como verdadeiro o valor da receita bruta apurado pela fiscalização.
A única hipótese de rediscussão da matéria fática seria na hipótese de constatado
um defeito capaz de anular a confissão, como nos casos de erro, dolo, simulação e fraude.
Todavia, não é o que pretende o contribuinte. Ele não questiona a sua confissão, a qual não
parece possuir qualquer tipo de vício. Pretende-se tão somente uma requalificação de fatos já
confessados, o que repetimos mais uma vez, não é possível.
Nesse sentido, o acórdão recorrido é irretocável, razão pela qual deve ser
mantidos por todos os seus argumentos.
O contribuinte tampouco tem razão ao pretender a aplicação do artigo 15, II da
Lei no 9.317/1996, o qual somente é aplicável para as hipóteses de exclusão de que tratam os
incisos III a XVIII do artigo 9o da mesma lei. A vedação discutida no presente caso concreto
encontra-se prevista no artigo 9o, II, cujo os efeitos da exclusão obedecem ao disposto no artigo
15, IV, veja-se a sua redação:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
Por fim, quanto ao argumento do princípio da irretroatividade, ressalte-se que
todos os dispositivos e todos os julgados mencionados pelo contribuinte em seu recurso
voluntário são inaplicáveis ao presente caso concreto. Trata-se de princípio cuja aplicabilidade
está voltada para a cobrança de tributo retroativamente a lei que o tenha instituído ou aumentado.
A retroatividade no caso do Simples decorre da exclusão do contribuinte ao
regime o qual ele não poderia optar. A própria Lei no 9.317/1996 prevê as regras relativas aos
efeitos no tempo para cobrança, o que, in casu, foi devidamente observado.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.464 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000459/2010-71

Face ao exposto, o acórdão da DRJ/RPO deve ser mantido em sua íntegra pelos
seus argumentos, os quais não merecem qualquer reparo.
Portanto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital